Tribunal: TJSP
Processo: 1005795-52.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Cobrança indevida feita em nome da autora de parcela de financiamento quitada no vencimento, bem como negativa da instituição financeira em baixar o gravame incidente sobre o veículo financiado, obrigando a autora a pagar novamente a parcela já quitada – Falha na

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Cobrança indevida feita em nome da autora de parcela de financiamento quitada no vencimento, bem como negativa da instituição financeira em baixar o gravame incidente sobre o veículo financiado, obrigando a autora a pagar novamente a parcela já quitada – Falha na prestação do serviço do ré – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta cobrança e da negativa de baixa do gravame – Ausência de prova para tanto – Cabível a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC, dos valores indevidamente cobrados - Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil, porém, não no "quantum" pretendido – Procedência da ação que é de rigor – Recurso da autora provido e improvido o do réu.